Tribunal: STJ
Processo: 0283211-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022851 - SP (2025/0283211-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MIRAILTON SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO BONALUME - SP466267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL O
.
HABEAS CORPUS
INDULTO NATALINO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA GRAVE.

INTERPRETAÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024.
2. O agravante sustenta que a falta grave cometida em junho de 2024 foi homologada apenas em
maio de 2025, após a data-base de 25 de dezembro de 2024, e que os crimes de lesão corporal e
ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, não estão expressamente listados como
impeditivos do indulto no referido decreto.
3. A decisão agravada manteve o indeferimento do indulto, considerando a prática de falta grave
dentro do período de doze meses anteriores à publicação do decreto e a interpretação sistemática do
o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024, que veda o benefício para crimes de violência contra a
art. 1
mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação da falta grave após a data-base do
decreto impede a concessão do indulto; e (ii) saber se os crimes de lesão corporal e ameaça,
praticados em contexto de violência doméstica, estão abrangidos pela vedação do
o, XVII, do
art. 1
Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão
do indulto, conforme entendimento consolidado desta Corte, sendo irrelevante a data de
homologação judicial da falta.
Documento eletrônico VDA52294288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a300f219-8d03-4bfa-9b9d-b924fcd84ebf

6. O
o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024, ao mencionar expressamente a Lei n. 11.340/2006
art. 1
(Lei Maria da Penha), abrange todos os crimes praticados em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, mesmo que não estejam formalmente listados entre os dispositivos
impeditivos.
7. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial visa garantir o enfrentamento à
desigualdade de gênero e à violência contra a mulher, sendo incompatível com a concessão do
indulto para crimes praticados nesse contexto.
8. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão
do indulto, sendo irrelevante a data de homologação judicial da falta.
2. Os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, abrangidos
pela Lei n. 11.340/2006, estão sujeitos à vedação do
o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024,
art. 1
mesmo que não estejam formalmente listados entre os dispositivos impeditivos.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XLIII; CR/1988,
XII; CP,
§ 13;
art. 5
art. 84,
art. 129,
CP,
Decreto n. 12.338/2024, arts. 1o, XVII, e 6o.
art. 147; Lei no 11.340/2006;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 2.015.598/PA,
Terceira Seção, julgado em 06.02.2025; STJ, HC 1.002.779/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
DJEN de 30.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.319.409/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: a300f219-8d03-4bfa-9b9d-b924fcd84ebf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022851 - SP (2025/0283211-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MIRAILTON SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO BONALUME - SP466267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL O
.
HABEAS CORPUS
INDULTO NATALINO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA GRAVE.

INTERPRETAÇÃO
DE
DECRETO
PRESIDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024.
2. O agravante sustenta que a falta grave cometida em junho de 2024 foi homologada apenas em
maio de 2025, após a data-base de 25 de dezembro de 2024, e que os crimes de lesão corporal e
ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, não estão expressamente listados como
impeditivos do indulto no referido decreto.
3. A decisão agravada manteve o indeferimento do indulto, considerando a prática de falta grave
dentro do período de doze meses anteriores à publicação do decreto e a interpretação sistemática
do art. 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024, que veda o benefício para crimes de violência
contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação da falta grave após a data-base do
decreto impede a concessão do indulto; e (ii) saber se os crimes de lesão corporal e ameaça,
praticados em contexto de violência doméstica, estão abrangidos pela vedação do art. 1o, XVII,
do Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

5. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a
concessão do indulto, conforme entendimento consolidado desta Corte, sendo irrelevante a data
de homologação judicial da falta.
6. O art. 1o, XVII, do Decreto n. 12.338/2024, ao mencionar expressamente a Lei n. 11.340/2006
(Lei Maria da Penha), abrange todos os crimes praticados em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, mesmo que não estejam formalmente listados entre os dispositivos
impeditivos.
7. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial visa garantir o enfrentamento
à desigualdade de gênero e à violência contra a mulher, sendo incompatível com a concessão do
indulto para crimes praticados nesse contexto.
8. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada, que está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a
concessão do indulto, sendo irrelevante a data de homologação judicial da falta.
2. Os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
abrangidos pela Lei n. 11.340/2006, estão sujeitos à vedação do art. 1o, XVII, do Decreto
n. 12.338/2024, mesmo que não estejam formalmente listados entre os dispositivos impeditivos.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XLIII; CR/1988, art. 84, XII; CP, art. 129, §
13; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006; Decreto n. 12.338/2024, arts. 1o, XVII, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.598/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 06.02.2025; STJ, HC 1.002.779/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJEN de 30.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.319.409/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-
MIRAILTON SANTOS BARBOSA
STJ, fls. 152-157), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 140-
147), que não conheceu do
.
habeas corpus
A parte agravante postula o conhecimento do
e a concessão da ordem
habeas corpus
para declarar extinta a punibilidade do paciente, em razão do indulto natalino previsto no
Decreto no 12.338/2024.
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

Argumenta que o Decreto no 12.338/2024, em seu art. 6o, estabelece como marco
impeditivo a prática de falta grave nos doze meses que antecedem 25 de dezembro de 2024,
sendo incontroverso que a alegada falta disciplinar foi homologada apenas em maio de 2025,
posteriormente à data-limite.
Além disso, ressalta que o próprio Decreto no 12.338/2024, no art. 6o, condiciona a
declaração do indulto à inexistência de sanção por falta grave reconhecida em audiência de
justificação, apenas quanto a faltas cometidas nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de
2024, e que o parágrafo único do mesmo dispositivo é categórico ao dispor que a notícia da
prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida após a data de publicação do decreto não
suspende nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de pena, tornando ilegítima a
utilização da suposta falta de maio de 2025 como óbice ao benefício.
Defende que não é dado ao Poder Judiciário ampliar, por via interpretativa, restrição
que não foi prevista pelo próprio ato presidencial, sob pena de esvaziamento da força normativa
do decreto e afronta à segurança jurídica.
Ademais, aponta que a decisão agravada não enfrentou expressamente a aplicação da
Súmula no 535 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que a prática de falta
grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
Complementa que o art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024 veda o indulto aos
condenados por determinados delitos expressamente enumerados, entre os quais não se incluem
o art. 129, §13, e o art. 147,
, do Código Penal.
caput
Argumenta também a vedação à
, indicando que a decisão de
reformatio in pejus
primeiro grau indeferiu o indulto exclusivamente com fundamento na alegada falta grave, e que
somente em grau de recurso se invocou, como motivo adicional, a suposta incidência do art. 1o,
XVII, do Decreto em comento, o que configuraria violação ao princípio da non reformatio in
, além de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV,
pejus
da Constituição da República.
Por fim, invoca os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana,
afirmando que o paciente, condenado a cumprir reprimenda em regime aberto, já suportou mais
de 90% da pena, restando-lhe apenas ínfimos dias para a extinção integral. Adiciona que, embora
a sentença tenha fixado o regime aberto, o paciente permanece recolhido em regime mais
gravoso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses
já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 140-147):

“Inicialmente, cumpre reiterar a orientação pacificada por esta Corte - HC n. 535.063
/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
,
10/6/2020
DJe de
- e pelo Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB,
25/8/2020
Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
, DJe de
27/3/2020
; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson
2/4/2020
Fachin, julgado em
, DJe de
-, no sentido de que o
30/10/2018
20/2/2020
habeas
não se presta a substituir o recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.
corpus
A utilização do
como sucedâneo recursal, portanto, impõe o seu não
writ
conhecimento, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade ou de nulidade absoluta capaz de
gerar manifesto constrangimento ilegal.
Assim, afastada a possibilidade de conhecimento do
por se tratar de substitutivo
writ
recursal, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência
de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, de ofício.
A instância anterior indeferiu o pedido de indulto, ponderando nestes termos (e-STJ,
fl. 29-30, com complementação de fls. 37-39):

‘Extrai-se das peças processuais que instruem o presente recurso, bem como do sítio
do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, que o agravante, portador da matrícula no
1.413.740, atualmente recolhido em regime semiaberto no Centro de Progressão
Penitenciária de Hortolândia - SP, foi condenado a cumprir o total de 1 (um) ano, 1
(um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão (processo-crime no 1503273-
87.2022.8.26.0115), em razão dos crimes de lesão corporal de praticada contra a
mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça em âmbito doméstico.
Iniciou o cumprimento das reprimendas em 24.01.2024 e, considerando os períodos
de interrupção de penas, com término previsto para o dia 31.10.2025 (fls. 42/43). Já
em 03.06.2025, pelo juízo executório foi indeferido o benefício do indulto de penas,
formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob fundamento de
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, causando a irresignação defensiva.
Eis a síntese necessária dos fatos. De proêmio, curial consignar que o instituto do
indulto de penas, parcial ou total, encontra fundamento no art. 84, inc. XII, da
Constituição Federal, bem como no art. 107, inc. II, do Código Penal, e nos arts. 187 a
193 da Lei de Execuções Penais, o qual se caracteriza como um modo de extinção da
punibilidade de natureza coletiva, desde que preenchidas algumas condições
específicas. Configura, portanto, uma forma de o Estado renunciar ao início ou
continuidade de execução do escarmento, sem afastar a condenação e seus efeitos
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

secundários naturalmente dela decorrentes. A competência para concessão da benesse
é privativa da Presidência da República, assim como a conveniência e oportunidade,
cabendo ao Poder Judiciário aplicar a norma coletiva de maneira individualizada aos
seus destinatários, bem como realizar eventual análise de constitucionalidade formal
ou material do decreto presidencial, através de seus órgãos plenos, sem ingressar,
porém, no mérito administrativo. Trata-se de manifestação concreta do sistema de
freios e contrapesos, com vistas a evitar o exercício arbitrário do poder estatal.
[...]
Imprescindível consignar que a prática de crimes de natureza hedionda ou a eles
equiparados, com espeque no art. 5o, inc. XLIII, da Constituição Federal, é
insuscetível de graça, anistia ou indulto, total ou parcial, assim como outros
expressamente descritos no Decreto Presidencial. Neste sentido, há tempos se
posicionou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
[...]
Conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
concessão do benefício do Indulto e de Comutação de penas, com base no Decreto
Presidencial no 12.338/2024, está condicionada ao não cometimento de falta
disciplinar de natureza grave nos últimos doze meses antecedentes à sua publicação.
Entretanto, inexiste qualquer exigência de que a aludida homologação judicial deva
ocorrer dentro do mesmo período, bastando que o ilícito administrativo seja anterior.
[...]
No caso sub examen, observa-se que o executado não foi encontrado, no dia
17.06.2024, no endereço por ele declarado, a fim de ser intimado a dar início às
condições do regime aberto de prisão, configurando o cometimento de falta disciplinar
de natureza grave, cujo reconhecimento e consequente regressão de regime se deram
no dia 03.06.2025. Patente haver inequívoco amoldamento do quadro fático-jurídico
ao aludido art. 6o do Decreto Indultivo, conforme decretado pelo juízo a quo. Nada
obstante, trata-se de delitos cometidos em âmbito doméstico (lesão corporal praticada
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça), por
consequência, atrelados à Lei no 11.340/2006, encontrando expresso impedimento de
suscetibilidade de concessão do benefício do Indulto de Penas no art. 1o, inc. XVII, do
Decreto Presidencial no 12.338/2024. Desta maneira, a despeito da argumentação
defensiva, com clareza meridiana era caso de indeferimento do Indulto de Penas, com
base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sendo de rigor a manutenção incólume
da decisão do juízo a quo.’

A controvérsia central do presente
reside na alegada ilegalidade do
writ
indeferimento do indulto ao paciente, fundamentada na data da homologação da falta
grave e na interpretação das hipóteses de crimes impeditivos do benefício,
especialmente no que tange aos crimes praticados em contexto de violência
doméstica.
Em análise detida dos autos, verifica-se que a impetração, embora apresente
argumentos relevantes, não demonstra, de plano, a ocorrência de flagrante ilegalidade
que autorize a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
É pacífico o entendimento desta Corte de que a matéria atinente à concessão de
benefícios executórios, como o indulto, quando envolve a interpretação de decretos
presidenciais e sua conformidade com a legislação e súmulas do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

Justiça, e desde que não demande aprofundado reexame de provas, prescinde de
dilação probatória e, por conseguinte, é plenamente passível de exame na via estreita
do
. Contudo, a ilegalidade deve ser manifesta e incontestável.
habeas corpus
No caso em tela, a impetração sustenta que a decisão do Tribunal de origem ao
manter o indeferimento do indulto incorreu em manifesta ilegalidade.
Alega-se que a falta grave do paciente, ocorrida em 17 de junho de 2024, foi
homologada apenas em 12 de maio de 2025, após a data-base de 25 de dezembro de
2024 do Decreto Presidencial no 12.338/2024, o que, de acordo com o impetrante,
violaria o artigo 6o do Decreto e a Súmula 535 do Superior Tribunal de Justiça.
Como se sabe, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, tem um
entendimento específico sobre a homologação da falta grave para fins de indulto.
Sobre o tema, tem sistematicamente afirmado que o que importa para a configuração
da falta grave como impedimento ao indulto é a sua ocorrência dentro do período de
doze meses que antecedem a publicação do decreto, e não a data de sua homologação
judicial. A propósito:

‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO.
DECRETO N. 11.846/2023. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE COMETIDA
NOS 12 MESES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA NORMA, MAS NÃO
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no art. 2o, XIV, c. c. o art. 6o do
Decreto n. 11.846/2023.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o benefício, considerando a
prática de falta grave pela sentenciada no período de doze meses que antecedeu à
publicação da norma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave nos doze
meses anteriores à publicação do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão do
indulto, ainda que não tenha sido homologada neste período.
III. Razões de decidir
4. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a
concessão do indulto, conforme o art. 6o do Decreto n. 11.846/2023.
5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que
a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à
publicação do decreto impede a concessão do indulto. 2.
A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a
falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado.’
(AgRg nos EDcl no HC n. 948.095/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024

Desse modo, a data de homologação posterior (maio de 2025) da falta grave ocorrida
em junho de 2024 não configura, por si só, ilegalidade, estando o ato coator em
consonância com a jurisprudência.
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

Adicionalmente, a impetração argumenta que os crimes de ameaça (art. 147,
) e
caput
lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13), com a agravante do art. 61, II, ‘f’, do
Código Penal, não estão expressamente listados no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto
Presidencial no 12.338/2024 como impeditivos do indulto.
Sobre os crimes de violência contra a mulher, a Terceira Seção desta Corte Superior,
no julgamento do REsp n. 2.015.598/PA, afetado como recurso representativo de
controvérsia, fixou tese segundo a qual a condição de gênero feminino é suficiente
para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e
familiar, prevalecendo as disposições dessa norma quando houver conflito entre ela e
estatutos específicos (Tema n. 1.186/STJ).
Por oportuno, anote-se a ementa desse julgado:

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MULHER.
LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO
DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso representativo de controvérsia.
Atendimento ao disposto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e da
Resolução 8/2008 do STJ. 2. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do
Estado do Pará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que declarou a
competência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de Santarém/PA para julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos contra três
filhas menores do investigado. 3. O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que a
violência sexual praticada no âmbito doméstico e familiar contra as vítimas do sexo
feminino atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária.
II. Questão em discussão 4. Delimitação da controvérsia: a idade da vítima, por si só,
não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os
crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, no contexto de
violência doméstica e familiar. 5. Tese: o gênero feminino, independentemente de ser
a vítima criança ou adolescente, é condição única e suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei n. 11.430 /2006 (Lei Maria da Penha) nos casos de violência
doméstica e familiar praticada contra a mulher. 6. A questão em discussão consiste em
saber se a condição de gênero feminino, independentemente de ser a vítima criança ou
adolescente, é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha nos casos
de violência doméstica e familiar, afastando a incidência do Estatuto da Criança e do
Adolescente. III. Razões de decidir 7. A interpretação literal do art. 13 da Lei Maria
da Penha indica a prevalência de suas disposições quando em conflito com estatutos
específicos, como o da Criança e do Adolescente. 8. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça considera que a vulnerabilidade da mulher é preponderante sobre a
vulnerabilidade etária, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação
feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. 9. A violência de gênero é
configurada pela condição de mulher da vítima, independentemente de sua idade,
quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar. IV. Dispositivo e tese 10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: '1. A condição de gênero feminino é
suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência
doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha
prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

o da Criança e do Adolescente.' Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006,
arts. 5o, 7o, 13 e 14; CP, art. 217- A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
20/10/2020
EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
.’ (REsp n. 2.015.598 /PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
26/10/2022
, DJEN de
)
6/2/2025
13/2/2025

Conforme já decidido por este Tribunal Superior, a violência de gênero contra as
mulheres ‘é um dos meios pelos quais a assimetria de poder estrutural e os papéis
estereotipados são perpetuados’, sendo imprescindível que o Poder Judiciário utilize
as lentes de gênero na interpretação do Direito (APn n. 902/DF, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.).
4/12/2024
19/12/2024
Nesse contexto, cito o seguinte julgado:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI
MARIA DA PENHA. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DEFINIDA
PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE NÃO VIOLÊNCIA DE GÊNERO.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...] 3. Ainda que assim não fosse, nos termos a Lei Maria da Penha, ao se
interpretar a referida norma, deve-se levar em conta os fins sociais buscados pelo
legislador, conferindo à norma um significado que a insira no contexto em que foi
concebida. 4. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei
no 11.340 /2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da
violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito
da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (AgRg no
REsp 1427927/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). 5. Nesse contexto, é de se ter claro que a própria Lei n.
20/03/2014
28/03/2014
11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência
doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os
gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente
entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a
fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os
fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher. 6. Aliás,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da Lei n. 11.340 /2006 na
ADC 19/DF (de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO, DJe
), também se manifestou a respeito da vulnerabilidade da mulher e da
29/4/2014
necessidade de sua proteção. 7. Assim, de acordo com o artigo 5o, inciso II, da Lei
11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 8. O Tribunal a quo, ao
decidir pela incidência da Lei Maria da Penha ao caso concreto, reconheceu a
violência doméstica perpetrada pelo recorrente contra sua excompanheira, mãe de sua
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

filha, em virtude do gênero da vítima. [...] 10. Agravo regimental não provido.’ (AgRg
no AREsp n. 2.319.409/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
23/5/2023
29/5/2023

Por tais razões, observo que o inciso XVII do artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024, ao
estabelecer que o indulto não alcançará as pessoas condenadas pelos crimes de
violência contra a mulher, mencionando expressamente a Lei n. 11.340/2006,
abrange todos os delitos praticados nesse contexto, como ocorreu no caso dos autos.
Impende salientar que ‘admitir a concessão do indulto a um condenado por lesão
corporal em contexto de violência doméstica equivaleria a neutralizar o sentido
político-criminal do inciso XVII do decreto, comprometendo o compromisso
institucional de enfrentamento à desigualdade de gênero.
Portanto, embora o art. 129, § 13, do Código Penal não esteja formalmente listado
entre os dispositivos impeditivos, a interpretação sistemática e teleológica do decreto
presidencial impõe a negativa do benefício.’ (HC n. 1.002.779/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJEN de
)
30/5/2025
Assim, não verifico flagrante ilegalidade no acórdão estadual apta a ensejar a
concessão da ordem, de ofício.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51414009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: ff72111c-0a36-4ab5-9cab-4a68acb12eb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.851 / SP
Número Registro: 2025/0283211-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026633120248260114 00100263520258260502 100263520258260502 26633120248260114
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO BONALUME
ADVOGADO
: RICARDO BONALUME - SP466267
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MIRAILTON SANTOS BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIRAILTON SANTOS BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO BONALUME - SP466267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: a614ef00-48a9-4bea-b3a3-0047d719f0cb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:18
Código de Controle do Documento: a614ef00-48a9-4bea-b3a3-0047d719f0cb